Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da alegação de ter realizado o pagamento de algumas despesas inadimplidas pelo réu, revela-se a legitimidade do cessionário para compor, junto com o cessionário que figurou como locador, o polo ativo da causa, haja vista a situação jurídica delineada, sobretudo diante da pretensão de promover a cobrança em Juízo dos valores devidos decorrentes do contrato locatício. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. O art. 35 da Lei n. 8.245/91 prevê que, “salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”.
3. Se não foi comprovada a autorização do locador e há cláusula contratual atribuindo ao locatário a obrigação de realizar reformas no imóvel com a finalidade de conservar e evitar a deterioração, consignando expressamente que as benfeitorias realizadas sem consentimento por escrito do locador não seriam indenizáveis, revela-se inviável o pedido de compensação dos valores devidos com os relativos a benfeitorias.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.